Tribunal: TJDFT
Processo: 0718205-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718205-66.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA, INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA, PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA, SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA EMBARGADO: PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA, INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA, SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA, MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA D E S P A C H O Intime-se o embargado MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA para, querendo, se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 41791223. Na mesma oportunidade, intime-se a embargada PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 42205488. Prazo: 5 dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator